Tribunal: TJDFT
Processo: 0735033-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS CUMPRIDAS. EMBARAÇO INEXISTENTE. MULTA AFASTADA. LOCALIZAÇÃO EXECUTADA. CONSULTA ENDEREÇO. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INGERÊNCIA JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.

1. A ausência de recalcitrância da Credora em cumprir determinações judiciais anteriores que facultavam à parte indicar novo endereço da Devedora para realização de sua citação ou comprovar que exauriu todas as diligências para sua localização, tendo aquela optado por informar nos autos novos endereços, afasta a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que não houve desobediência às ordens judiciais ou embaraços a sua efetivação.

2. Embora se reconheça que incumbe ao Exequente, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização do paradeiro da parte Executada, porquanto a utilização de sistemas públicos e conveniados para tal fim constitui medida excepcional, revela-se, no caso, admissível a ingerência do Judiciário ante a comprovação nos autos de que todas as diligências a cargo do Credor restaram infrutíferas.

3. Recurso provido.